Tribunal: TJDFT
Processo: 0743320-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Estelionato, uso de documento falso, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão temporária convertida em preventiva. Gravidade concreta. Pandemia. Covid-19.
1 - A gravidade concreta dos crimes, evidenciada na maneira de agir do paciente – integrar organização criminosa destinada a induzir, por meio de redes sociais, milhares de vítimas a investirem valores em falsos títulos e operações financeiras inexistentes para obter vantagem econômica indevida - evidencia sua periculosidade, o que, somado à noticiada intimidação de vítimas, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
2 - Dadas as medidas sanitárias que continuam sendo adotadas no sistema prisional e vacinada a população do DF, a custódia cautelar do paciente não representa risco maior de contaminação pelo Coronavírus do que se estivesse em liberdade. E não se provou que o paciente é portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pela Covid-19.
3 – Ordem denegada.